Tribunal: TJBA
Processo: 0001831-76.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001831-76.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, THYAGO FREITAS BRITO

APELADO: SERGIVAL DA COSTA TORRES e outros

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. RESTITUIÇÃO DO BEM.
ASTREINTES
.

1
. Na busca e apreensão, se o réu não purga a mora de modo
integral
nos cinco (5) dias subsequentes à execução da liminar, a propriedade do bem se consolida na pessoa do credor, que passa então a estar autorizado a aliená-lo a quem bem entender. A realização de qualquer depósito judicial após tal prazo não assegura mais a restituição da coisa, afinal a instituição financeira só é obrigada a guardar e conservar o bem até o quinto (5º) dia da execução da liminar.

2
. Não se pode ordenar a devolução da coisa em virtude da realização de depósito tardio (após o 5º dia da execução da liminar) nem em virtude da realização de depósito incompleto, muito menos ante as duas circunstâncias. Por consequência lógica, descabe a aplicação de
astreintes
em desfavor do credor que não devolve o bem em virtude de ordem exarada após a consolidação da propriedade em seu favor, altura em que não estava mais obrigado a guardar a coisa apreendida em seu poder.

3
. Não há razoabilidade alguma em, durante a fase de conhecimento da ação de busca e apreensão, executarem-se provisoriamente
astreintes
de quase meio milhão de reais e entregá-las ao devedor fiduciante que havia
(i)
deixado de pagar o financiamento de automóvel antigo e usado, que
(ii)
havia dado causa à busca e apreensão, que
(iii)
não contestou (foi revel) e que
(iv)
não purgou a mora (pois realizou depósito incompleto 7 meses depois da execução da liminar, tudo com base num despacho que erradamente ordenou a devolução do automóvel, ao qual sucederam-se penhora
on-line
e entrega do dinheiro ao réu antes mesmo de qualquer sentença.
Trata-se de completa inversão de valores, em que um devedor confesso (revel) é premiado com astreintes de 25 vezes o valor do automóvel que financiou, que não pagou e cuja mora
não
purgou na forma nem no prazo legais
.

4. Sentença reformada, com determinação de retorno ao
status quo ante
, especialmente restituição da multa executada ilegalmente na fase de conhecimento no valor de R$ 441.650,00, com atualização.

Apelação do autor a que se nega provimento.

Apelação da ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0001831-76.2010.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que são simultaneamente apelantes e apelados o BANCO VOTORANTIM S/A (atual denominação da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e SERGIVAL DA COSTA TORRES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação do réu e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do autor, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça